Tribunal: STF
Processo: HC 213634
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 43) interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus em razão da deficiência na instrução writ (eDOC 42).



    Nas razões recursais, pugna-se pela juntada das peças não colacionadas anteriormente, bem como pela remessa dos autos para apreciação do Colegiado.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 688.225/SC, assim ementado (eDOC 35):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DELITO COMETIDO EM PERÍODO DE FÉRIAS DO RÉU NO BRASIL. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE ARGUMENTAÇÃO PRÓPRIA. 



    1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. Inevidência de constrangimento ilegal na circunstância em que mantida a medida cautelar suficiente para garantir a permanência do sentenciado sob o alcance da lei brasileira (retenção do passaporte - à época da apreensão das drogas e da prisão preventiva, o acusado encontrava-se apenas de passagem pelo país, em período de férias), uma vez que pendentes de julgamento recursos defensivos interpostos nas instâncias superiores. 



    3. O v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com o entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça, o qual orienta-se para afirmar que a fundamentação per relationem é válida, inexistindo óbice à utilização de elementos contidos em manifestações anteriores, não sendo possível aventar nulidade quando, a exemplo dos presentes autos, o julgador a tenha utilizado em complementação à sua própria fundamentação, ainda que esta seja sucinta (AgRg no RMS n. 65.878/ES, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 20/8/2021). 3. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção da medida cautelar de retenção do passaporte, imposta há mais de três anos, que nega “o direito de viajar ao exterior para exercer o seu direito constitucional ao trabalho”; b) o paciente é proprietário de um resort na Indonésia, para onde viaja há anos com o fim de exercer seu trabalho como administrador, especialmente no período de alta temporada, que vai de junho até dezembro, quando costuma retornar ao Brasil, para passar férias com sua família.



    Em razão do exposto, requer a restituição do passaporte do paciente para que possa realizar viagem de trabalho à Indonésia.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Consta dos autos que o Superior Tribunal de Justiça apreciou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 35):



    “[...]



    Reafirmo, a negativa de restituição do passaporte pertencente ao paciente e, automaticamente, a negativa de retorno à Indonésia foram devidamente justificadas pelas instâncias originárias, pois necessária a manutenção das medidas cautelares para garantia de aplicação da lei penal. 



    Expôs o Magistrado de origem que o paciente, por residir e trabalhar na Indonésia, na época dos fatos estava apenas de passagem pelo Brasil, de modo que, caso seja restituído o passaporte, há evidente risco de evasão e não cumprimento da pena aplicada, sendo a manutenção da apreensão do passaporte necessária, portanto, para que o acusado permaneça no país ao menos até o julgamento definitivo da demanda para, confirmada a condenação, se garantir a aplicação da lei penal (fl. 36). 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar a ordem, considerou que, embora o paciente tenha sido agraciado com o direito de recorrer em liberdade, ainda permanecem hígidos os motivos que levaram à adoção de medidas cautelares diversas do encarceramento, incluindo-se a retenção de seu passaporte, fundamento avivado após sua condenação em segundo grau de jurisdição, principalmente como forma de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que já estabelecida pena privativa de liberdade. Demais disso, a simples passagem aérea contendo designação de data e horário para retorno ao Brasil não é documento garantidor de seu reingresso para o resgate da reprimenda imposta, não perdendo de perspectiva que à época da apreensão das drogas e de sua prisão preventiva, o paciente encontrava-se apenas de passagem pelo país, o que reforça o risco de evasão (fl. 36 - grifo nosso).



    Conforme já dito, a Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante; entre as quais, a proibição de ausentar-se do País, com a retenção do passaporte. 2. Medida cautelar diversa da prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no ato decisório, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agravante (STF/HC n. 156.945 AgR, Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/8/2018).”



    A meu ver, a decisão proferida pelo STJ não merece reparos.



    Com efeito, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, o risco de evasão evidencia a necessidade de imposição da medida cautelar de retenção do passaporte. No caso, ressaltou-se que o paciente residia e trabalhava na Indonésia e, à época da prática delitiva, estava no Brasil apenas de passagem.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, a indispensabilidade da medida está justificada à luz de circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte no risco de evasão e não cumprimento da pena aplicada.



    Na mesma toada, não há que se falar em ausência de contemporaneidade uma vez que a medida cautelar em questão foi imposta com o fim de contornar o risco de evasão do país. Nesse sentido: 



    “[...] A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 204.237 AgR, Primeira Turma, DJe 04.10.2021).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente